Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-92.2019.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor estadual ocupante do cargo oficial administrativo em penitenciária – Autor que já recebe o adicional de insalubridade no grau mínimo (10%) e pretende recebê-lo em seu grau máximo (40%) - Laudo pericial que confirma o adicional no grau pretendido - Possibilidade de concessão diante da ausência de prova técnica contraria ao laudo – Incidência do critério de

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor estadual ocupante do cargo oficial administrativo em penitenciária – Autor que já recebe o adicional de insalubridade no grau mínimo (10%) e pretende recebê-lo em seu grau máximo (40%) - Laudo pericial que confirma o adicional no grau pretendido - Possibilidade de concessão diante da ausência de prova técnica contraria ao laudo – Incidência do critério de atualização previsto na EC no 113/21 nas condenações da Fazenda Pública a partir da entrada em vigência da norma – Possibilidade – Período anterior que deve ser atualizado conforme o critério definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Reexame necessário não provido e recurso voluntário provido.